Tribunal: TJDFT
Processo: 0711552-57.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Responsabilidade civil. Prestação de serviços de telefonia. Falha. Inocorrência. Ausência de nexo causal. Dano moral não configurado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta o recorrente que demonstrou com diversos prints de tela e vídeos de captura a conduta abusiva da empresa recorrida. Afirma que as provas são suficientes para demonstrar a falha na prestação de serviços por parte da empresa de telefonia, que não impede o recebimento excessivo de ligações desconhecidas vinculadas ao número do autor. Sustenta que a Claro não apresentou prova de fato extintivo do seu direito, o que foi desconsiderado pelo juízo de origem. Defende que é impossível fazer prova de todas as ligações e que não pode suportar o ônus de bloquear todas as chamadas desconhecidas. Por fim, assevera que a conduta da empresa-recorrida ultrapassa o mero aborrecimento e que a conduta da Claro resulta em dano moral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há conduta omissiva da prestadora de serviços que tenha causado prejuízo ao consumidor1. Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta o recorrente que demonstrou com diversos prints de tela e vídeos de captura a conduta abusiva da empresa recorrida. Afirma que as provas são suficientes para demonstrar a falha na prestação de serviços por parte da empresa de telefonia, que não impede o recebimento excessivo de ligações desconhecidas vinculadas ao número do autor. Sustenta que a Claro não apresentou prova de fato extintivo do seu direito, o que foi desconsiderado pelo juízo de origem. Defende que é impossível fazer prova de todas as ligações e que não pode suportar o ônus de bloquear todas as chamadas desconhecidas. Por fim, assevera que a conduta da empresa-recorrida ultrapassa o mero aborrecimento e que a conduta da Claro resulta em dano moral.
III. Razões de decidir
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
5. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
6. Para a configuração do dever de indenizar, é necessária a caracterização de conduta, dano efetivo e nexo causal. Ademais, a responsabilidade do fornecedor é excluída nos casos de defeito inexistente, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, CDC), ou ainda em hipóteses de caso fortuito ou força maior.
7. Não se desconsidera o incômodo gerado pelas ligações recebidas, mas para o reconhecimento da responsabilidade civil é imprescindível a demonstração efetiva dos requisitos da responsabilidade civil, o que não ocorreu. As provas revelam seis ligações da empresa telefônica para o número do autor (ID 79080735, 79080736, 79080737, 79080738, 79080739 e 79080740) à procura da pessoa de Íris.
7.1. O prejuízo advindo das ligações dos prepostos da ré não foi demonstrado, mesmo porque a prova se resume a seis ligações, como dito acima.
8. De outro lado, embora exista prova a demonstrar o recebimento de diversas ligações de números desconhecidos (ou não), os elementos não são aptos a vincular os atos praticados à empresa de telefonia. Não há prova de que a Claro tenha concorrido para o recebimento indevido das ligações, seja por meio dos seus prepostos, seja por negligência na operação dos serviços.
9. Falece ao autor-recorrente prova da conduta e do nexo causal imputáveis à Claro. Diante da ausência de elementos que demonstrem efetiva violação aos direitos de personalidade do recorrente, resta mantida a sentença recorrida, que corretamente afastou a responsabilização por danos morais.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade ora deferida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.